Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. ADI 7.435/RS. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão afastou a prescrição, indeferiu o pedido de suspensão do processo e reconheceu a correção dos cálculos com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
2. O ente público sustenta prescrição da pretensão executória, necessidade de suspensão do feito e excesso de execução por alegado anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (I) Saber se houve prescrição da pretensão executória. (II) Verificar a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ e da ADI 7.435/RS. (III) Definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado configura excesso de execução ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública iniciou-se com o trânsito em julgado da ação coletiva.
5. O protesto judicial ajuizado pelo substituto processual antes do término do prazo interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.
6. O prazo prescricional permanece interrompido até o encerramento definitivo do protesto, quando então recomeça pela metade, conforme o Decreto no 20.910/32. Inexistente, portanto, prescrição da pretensão executória.
7. Não se aplica a suspensão do processo pelo Tema 1.169/STJ quando o título executivo permite a apuração do valor por simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia.
8. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não impõe suspensão automática dos processos, ausente determinação expressa do STF.
9. A taxa SELIC, após a EC no 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo principal, correção monetária e juros acumulados até novembro de 2021.
10. Tal sistemática não configura anatocismo nem bis in idem, mas substituição dos índices de atualização, conforme regulamentação do CNJ e entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: 1. O protesto judicial ajuizado por substituto processual interrompe a prescrição da pretensão executória individual fundada em sentença coletiva, que permanece suspensa até o encerramento definitivo do respectivo processo. 2. A incidência da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo, constituindo forma válida de atualização monetária e juros.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; Código Civil, art. 202, II; Código de Processo Civil, art. 509, §2o; Constituição Federal, art. 167, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019 (art. 22, §1o); Súmulas 121, 150 e 383 do STF; Tema 1.169/STJ; Tema 905/STJ.